Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Defiro o pedido de suspensão do feito por 90 dias, tendo em vista a informação da autora de que o processo administrativo não foi concluído, sendo que tal documento será importante para análise do recurso, a fim de saber se houve ou não medida desarrazoada do Distrito Federal na penalidade de cassação de aposentadoria. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator